Tribunal: CARF
Processo: 13605.720001/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO MEDIANTE COMUNICAÇÃO. IRRETRATABILIDADE. INDEFERIMENTO.
A opção pelo Simples Nacional é irretratável para todo o ano calendário. Embora sua exclusão por opção possa ser cancelada a qualquer tempo, a produção de seus efeitos dar-se-á a partir de 1o de janeiro do ano calendário se comunicada neste mês, ou a partir do mesmo dia do ano calendário subsequente ao da respectiva comunicação, se ocorrida nos demais meses.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 70

1
69
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13605.720001/2016­82
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.144 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
REMOCOES MONLEVADE LTDA ­ EPP
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2015
EXCLUSÃO MEDIANTE COMUNICAÇÃO. IRRETRATABILIDADE.
INDEFERIMENTO.
A opção pelo Simples Nacional é irretratável para todo o ano calendário.
Embora sua exclusão por opção possa ser cancelada a qualquer tempo, a
produção de seus efeitos dar­se­á a partir de 1o de janeiro do ano calendário
se comunicada neste mês, ou a partir do mesmo dia do ano calendário
subsequente ao da respectiva comunicação, se ocorrida nos demais meses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo o Termo de Indeferimento da Opção pelo
SIMPLES NACIONAL que impediu o acesso da recorrente ao regime.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13605.720001/2016-82
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13605.720001/2016­82
Acórdão n.o 1402­005.144
S1­C4T2
Fl. 71

2
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13605.720001/2016­82
Acórdão n.o 1402­005.144
S1­C4T2
Fl. 72

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório 0005/2016
que indeferiu o pedido de desenquadramento retroativo do Simples Nacional feito pela
Recorrente, com efeitos a partir de 01/01/2015.
A Recorrente requer sua saída do Simples Nacional por entender que a
apuração pelo Lucro Presumido seria mais benéfico para ela.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido da Recorrente por entender que nos
termos do artigo 16 da Lei 123/06, a opção pelo Simples Nacional feita pela contribuinte é
irretratável durante todo o ano­calendário.
A Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade alegando o seguinte:
­ o agendamento à solicitação de inclusão do Simples Nacional
(SN) se deu pela contabilidade à revelia do contribuinte;
­ o responsável técnico alega que constatou que o SN não seria o
melhor regime tributário e que requereu em tempo hábil o
cancelamento da opção;
­ ao término da transmissão houve falha de conexão, impedindo
impressão do protocolo e a disponibilização da prova da
solicitação;
­ reconhece sua culpa pela escolha em eligendo;
­ não houve dolo ou má fé.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente o Despacho
Decisório que indeferiu o pedido de desenquadramento do Simples com os mesmo
fundamentos e registrou a seguinte ementa.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2015
EXCLUSÃO
MEDIANTE
COMUNICAÇÃO.
IRRETRATABILIDADE. INDEFERIMENTO.
A opção pelo Simples Nacional é irretratável para todo o ano
calendário. Embora sua exclusão por opção possa ser cancelada
a qualquer tempo, a produção de seus efeitos dar­se­á a partir
de 1o de janeiro do ano calendário se comunicada neste mês, ou
a partir do mesmo dia do ano calendário subsequente ao da
respectiva comunicação, se ocorrida nos demais meses.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13605.720001/2016­82
Acórdão n.o 1402­005.144
S1­C4T2
Fl. 73

4
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13605.720001/2016­82
Acórdão n.o 1402­005.144
S1­C4T2
Fl. 74

5
Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

As alegações feitas pela Recorrente carecem de comprovação.

Quanto à alegação de defesa relativa a ter havido falha na conexão,
impedimento de impressão do protocolo e indisponibilidade de prova da solicitação, entendo
que tais argumentos não devem ser providos, eis que não constam provas e documentos para
comprovar que tais fatos ocorram.
Outrossim, tivessem ocorrido tais falhas, por prudência, deveria ser colhida a
imagem da tela e salvá­la, visando a servir como matéria de prova, até porque só houve uma
tentativa de solicitação de opção.
Assim, como não há dúvida de que foi deferida a solicitação da opção pelo
Simples Nacional em 15/01/2015, processada na mesma data, tal como constou no respectivo
histórico, trazido pela própria contribuinte (p. 8 da manifestação), restaria à Recorrente
comprovar de alguma forma que sua opção ao Simples Nacional foi feita por acidente.
Como sua solicitação ao Simples Nacional foi deferida, de acordo com o
artigo 16 da Lei 123/06 e com o artigo 6 da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional
94/2011, a opção da Recorrente é irretratável, sendo que a exclusão do sistema simplificado
por opção da contribuinte só produzirá efeito a partir do primeiro dia do ano seguinte,
conforme artigo 73 da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 94/2011.
Ademais, para o ano de 2015 a Recorrente fez recolhimentos mensais com o
código 2089 (IRPJ ­ Lucro Presumido) e não trimestrais como deveria ser feito quando a opção
é pelo Lucro Presumido.
Senão vejamos a consulta constante no v. acórdão recorrido, abaixo
colacionado:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13605.720001/2016­82
Acórdão n.o 1402­005.144
S1­C4T2
Fl. 75

6

Desta forma, a Recorrente não comprovou que fez a opção pelo Lucro
Presumido conforme alega em seu recurso.
Ou seja, não respeitou a regra prevista no artigo 516 do Decreto 3000/99,
vejamos.
Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano­
calendário anterior, tenha sido igual ou inferior a vinte e quatro
milhões de reais, ou a dois milhões de reais multiplicado pelo
número de meses de atividade no ano­calendário anterior,
quando inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de
tributação com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998,
art. 13).
§ 1o A opção pela tributação com base no lucro presumido será
definitiva em relação a todo o ano­calendário (Lei no 9.718, de
1998, art. 13, § 1o ).
§ 2o Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a
receita bruta auferida no ano anterior será considerada segundo
o regime de competência ou caixa, observado o critério adotado
pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano, optado pela
tributação com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998,
art. 13, § 2o ).
§ 3o A pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo
lucro real (art. 246), poderá optar pela tributação com base no
lucro presumido.
§ 4o A opção de que trata este artigo será manifestada com o
pagamento da primeira ou única quota do imposto devido
correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano­
calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 26, § 1o).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13605.720001/2016­82
Acórdão n.o 1402­005.144
S1­C4T2
Fl. 76

7
§ 5o O imposto com base no lucro presumido será determinado
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada
ano­calendário, observado o disposto neste Subtítulo (Lei no
9.430, de 1996, arts. 1o e 25).
(negritei)
Sendo assim, voto por manter o v. acórdão recorrido e o r. Despacho
Decisório que indeferiu o pedido de desenquadramento do Simples Nacional da Recorrente.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital